Tribunal: TJMT
Processo: 1023873-03.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023873-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NALESSO & VELLO LTDA - CNPJ: 66.978.370/0001-06 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 11.430.712/0001-67 (APELADO), MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA - CPF: 182.145.898-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 012.075.951-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 986.658.985-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a constrição incidente sobre o veículo SR/GUERRA AG GR, placa NUG1013, ao reconhecer configurada fraude à execução fiscal. A apelante sustenta ter adquirido o bem anteriormente à restrição judicial via RENAJUD, defendendo sua boa-fé e a impossibilidade de reconhecimento automático da fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bem ocorrida após a inscrição do débito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN; (ii) estabelecer se a boa-fé do terceiro adquirente e a ausência de restrição judicial à época da aquisição afastam a presunção de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do crédito tributário em dívida ativa ocorreu em 9/11/2017, enquanto a alienação do veículo à apelante deu-se apenas em 17/6/2020, circunstância que atrai a incidência do art. 185 do CTN, com redação dada pela LC nº 118/2005.

4.

O art. 185 do CTN presume fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, salvo demonstração de reserva patrimonial suficiente para satisfação da dívida tributária.

5.

A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do REsp 1.141.990/PR sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que, nas execuções fiscais ajuizadas após a vigência da LC nº 118/2005, basta a anterior inscrição em dívida ativa para caracterização da fraude à execução, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ.

6.

A boa-fé do terceiro adquirente mostra-se irrelevante para afastar a fraude à execução fiscal quando configurada a hipótese objetiva prevista no art. 185 do CTN.

7.

A inexistência de restrição judicial ou registro RENAJUD à época da aquisição do bem não impede o reconhecimento da fraude à execução fiscal, porquanto a presunção legal decorre da anterior inscrição do débito em dívida ativa.

8.

A controvérsia possui natureza eminentemente de direito, sendo desnecessária dilação probatória, uma vez que os documentos constantes dos autos comprovam as datas da inscrição em dívida ativa e da alienação do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN.

2.

A caracterização da fraude à execução fiscal independe da demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

3.

A Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais submetidas ao art. 185 do CTN.

4.

A ausência de restrição judicial sobre o bem à época da alienação não afasta a presunção absoluta de fraude à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; LC nº 118/2005; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no REsp 1.820.873/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NALESSO & VELLO LTDA
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1023873-03.2023.8.11.0041, opostos em face do
Estado de Mato Grosso
e
Futura Logística e Transporte Ltda.
, que:

a)

determinou a exclusão do polo passivo da empresa Futura Logística e Transporte Ltda; e

b)

julgou improcedente o pedido de desconstituição de constrição judicial incidente sobre o veículo SR/GUERRA AG GR, placa NUG1013, objeto de restrição lançada via RENAJUD nos autos da Execução Fiscal nº 1010654-93.2018.8.11.0041.

Consta da sentença que a embargante alegou ter adquirido o bem em 17/6/2020 e sustentou que a restrição judicial somente foi efetivada em 8/4/2023, defendendo a inexistência de fraude à execução. O magistrado de origem reconheceu que a alienação ocorreu após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, datada de 9/11/2017, aplicando o disposto no artigo 185 do Código Tributário Nacional, além de determinar a exclusão da empresa Futura Logística e Transporte Ltda. do polo passivo, por reputar prescindível sua participação na demanda.

Aduz que a sentença merece reforma, pois os documentos juntados aos autos demonstrariam que exercia a posse do veículo antes mesmo do lançamento da restrição judicial. Assevera que a alienação do bem móvel ocorreu antes da efetiva constrição judicial, inexistindo à época qualquer registro de penhora ou restrição administrativa, bem como prova de ciência acerca da execução fiscal em curso.

Afirma que a presunção absoluta de fraude à execução aplicada pelo juízo de origem não poderia prevalecer no caso concreto, uma vez que o adquirente seria terceiro estranho à relação tributária.

Argumenta que a aquisição do veículo ocorreu de boa-fé e que a tradição do bem seria suficiente para transferência da propriedade, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, independentemente da alteração do registro perante o órgão competente.

Destaca que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconheceria a possibilidade de afastamento da constrição judicial quando demonstrada a ausência de má-fé do terceiro adquirente e inexistente registro de penhora ou prova de ciência da demanda executiva.

Sustenta que a aplicação automática do artigo 185 do CTN afrontaria o entendimento consolidado acerca da necessidade de demonstração de má-fé do adquirente para caracterização da fraude à execução em hipóteses envolvendo alienação de bem móvel.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos de terceiro a fim de desconstituir a restrição incidente sobre o veículo SR/GUERRA AG GR, placa NUG1013; subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à origem, para a reabertura da instrução probatória.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a sentença observou corretamente o disposto no artigo 185 do CTN e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.141.990/PR, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, bem como a irrelevância da alegação de boa-fé do adquirente diante da alienação posterior à inscrição em dívida ativa, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Instada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a apelante juntou o comprovante de recolhimento das custas de distribuição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Pressuposto recursal - preparo

Ante a juntada do comprovante de pagamento das custas de distribuição do recurso (ID 363418357),
torno sem efeito
o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira da apelante (ID 360588352), e reputo preenchido o pressuposto recursal referente ao preparo.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por NALESSO & VELLO LTDA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a constrição incidente sobre o veículo SR/GUERRA AG GR, placa NUG1013, por reconhecer configurada fraude à execução fiscal.

Conforme se extrai dos autos, a embargante/apelante sustenta, em suma, ter adquirido o veículo em 17/6/2020, anteriormente à restrição RENAJUD lançada em 08/4/2023, defendendo sua boa-fé e a impossibilidade de reconhecimento automático da fraude à execução.

Todavia,
o recurso deve ser desprovido
.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa ocorreu em 9/11/2017, ao passo que a alienação do veículo à apelante deu-se apenas em 17/6/2020, portanto em momento posterior à constituição da garantia legal do crédito tributário.

Nessa hipótese, incide diretamente o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC nº 118/2005, segundo o qual presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada pelo devedor após a inscrição do débito em dívida ativa, salvo demonstração de reserva patrimonial suficiente à satisfação do débito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.141.990/PR), consolidou orientação no sentido de que, após a vigência da LC nº 118/2005, basta a inscrição em dívida ativa anterior à alienação para caracterização da fraude à execução fiscal, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ às execuções fiscais.

No mesmo sentido, em recente julgado, o STJ reforçou a absoluta irrelevância da boa-fé do terceiro adquirente:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. (...) posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. (...) não há porque se averiguar a eventual boa-fé do adquirente, se ocorrida a hipótese legal caracterizadora da fraude (...)”
(STJ, AgInt no REsp 1.820.873/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/05/2023).

Neste contexto, cumpre destacar que o julgado invocado nas razões recursais não tratou de embargos de terceiro em execução fiscal, razão pela qual não se aplica ao presente caso.

Portanto, não prospera a alegação da apelante de que inexistia restrição judicial à época da aquisição do veículo, tampouco a tese de desconhecimento da execução fiscal, pois a fraude prevista no art. 185 do CTN possui natureza objetiva, operando-se independentemente da demonstração de má-fé do adquirente.

Também não há falar em necessidade de dilação probatória ou reabertura da instrução processual, porquanto a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos mostram-se suficientes para o deslinde da causa, especialmente diante da comprovação das datas da inscrição em dívida ativa e da alienação do bem.

Assim, correta a conclusão adotada pela magistrada singular ao reconhecer a ocorrência de fraude à execução fiscal e julgar improcedentes os embargos de terceiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios recursais em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026